Tribunal: TJSP
Processo: 1001296-22.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência – Apelo da ré – Controvérsia acerca da obrigação da seguradora de manter a autora como beneficiária do plano coletivo – Rescisão do contrato de plano de saúde entre a empresa estipulante, ex-empregadora, e a operadora – Inaplicabilidade, na hipótese, dos benefícios previstos no artigo 30 e 31 da Lei

Ementa:
Apelação Cível.

Plano de saúde – Ação de obrigação de fazer – Sentença de procedência – Apelo da ré – Controvérsia acerca da obrigação da seguradora de manter a autora como beneficiária do plano coletivo – Rescisão do contrato de plano de saúde entre a empresa estipulante, ex-empregadora, e a operadora – Inaplicabilidade, na hipótese, dos benefícios previstos no artigo 30 e 31 da Lei 9.656/98 – Impossibilidade de obrigar a ré a manter a beneficiária em plano de saúde inexistente – Operadora que forneceu plano individual à autora, quando da rescisão, conforme disciplina a Resolução CONSU no 19/1999 – Sentença reformada para o fim de julgar improcedente a ação.

Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000391069
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001296-22.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante UNIMED DE
SANTA BARBARA D'OESTE E AMERICANA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, é apelada VILMA BETINI ALEXANDRE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001296-22.2019.8.26.0019 - Voto no 36.279
2
Apelação Cível no 1001296-22.2019.8.26.0019
Apelante: Unimed de Santa Bárbara D'Oeste e Americana
Apelada: Vilma Betini Alexandre
Juiz Prolator: Marcos Cosme Porto
TJSP (Voto no 36.279)
Apelação Cível.
Plano de saúde Ação de obrigação de fazer Sentença
de procedência Apelo da ré Controvérsia acerca da
obrigação da seguradora de manter a autora como
beneficiária do plano coletivo Rescisão do contrato de
plano de saúde entre a empresa estipulante, ex-
empregadora, e a operadora
Inaplicabilidade, na
hipótese, dos benefícios previstos no artigo 30 e 31 da Lei
9.656/98 Impossibilidade de obrigar a ré a manter a
beneficiária em plano de saúde inexistente Operadora
que forneceu plano individual à autora, quando da
rescisão, conforme disciplina a Resolução CONSU no
19/1999
Sentença reformada para o fim de julgar
improcedente a ação.
Dá-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Vilma Betini Alexandre em face de Unimed de Santa Bárbara D'oeste e
Americana Cooperativa de Trabalho Médico visando à condenação da ré na
obrigação de reestabelecer o plano de saúde, nas mesmas condições de
cobertura assistencial, por prazo indeterminado, nas mesmas condições de
cobertura de que gozava quando da vigência do plano do contrato de
trabalho.
A ação foi julgada procedente, nos termos da R. Sentença
de fls. 324/330, para o fim de condenar a ré “manter a autora e seus
dependentes como beneficiários do convênio médico na modalidade de plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001296-22.2019.8.26.0019 - Voto no 36.279
3
individual, sem necessidade de carência e nas mesmas condições de preço e
cobertura assistencial do plano coletivo extinto, assumindo ela o pagamento
integral da prestação mensal, por prazo indeterminado (observando-se os
reajustes legais)”. Face à sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15%
sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a ré alegando, em síntese, que o
cancelamento do plano de saúde se deu em razão do pedido de resilição do
contrato de prestação de assistência médica e hospitalar por parte da empresa
Unitika, ex-empregadora da autora e, uma vez extinta a relação principal, por
óbvio, extinguem-se todas as relações acessórias. Defende que a massa de
funcionários inativos está vinculada ao plano coletivo empresarial originário,
firmado exclusivamente entre a empresa estipulante e a operadora, não se
sustentando individualmente e, por consequência, rescindido a prestação de
serviços pela empresa estipulante, ex-empregadora, extingue-se o benefício
conferido aos seus funcionários, sendo eles do quadro de ativos ou do quando
de inativos. Alega que para que exista a manutenção dos inativos no plano de
saúde coletivo é preciso necessariamente que, além do preenchimento dos
requisitos previstos no artigo 30 e 31 da Lei 9.656/98, haja a manutenção do
plano coletivo empresarial originário ativo, o que não se vislumbra na
hipótese. Sustenta que é dever da operadora a oferta de migração do plano,
antes da cessação do benefício, sem necessidade de carência, contudo, não há
direito a manutenção do mesmo valor de mensalidade do plano coletivo,
devendo este ser readequado aos valores de novo plano individual, que será
regido por disposições próprias, em observância os disposto na Resolução
CONSU no 19/1999. (fls. 332/354).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001296-22.2019.8.26.0019 - Voto no 36.279
4
Processado regularmente o recurso, foram apresentadas
contrarrazões (fls. 361/377).
Constatada a incompletude do preparo, a ré foi intimada
para realizar a sua complementação (fls. 383), o que foi feito a fls. 385/389.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. De início, anote-se que os autos permaneceram em
gabinete pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem oposição das partes à
realização de julgamento virtual, nos termos da Resolução no 772/2017 do
Órgão Especial deste Tribunal, disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de
2017 e em vigor desde a data da publicação.
O recurso merece provimento.
Na inicial, narra a autora, em síntese, que é beneficiária do
plano de saúde coletivo empresarial da ré fornecido pela empresa Unitika do
Brasil Textil Ltda e por aproximadamente 30 anos que laborou na empresa
contribuiu para o plano de saúde. Informa que, durante a relação
empregatícia, aposentou-se em fevereiro/2007 e, após a rescisão do contrato
de trabalho em janeiro de 2008, continuou como beneficiária do plano de
saúde coletivo empresarial, assumindo o valor integral das prestações. Alega
que após a notícia de que a ex-empregadora rescindiu o contrato com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001296-22.2019.8.26.0019 - Voto no 36.279
5
operadora, solicitou junto a ré informações sobre o seu plano, a qual
informou que o convênio médico seria encerrado em 28 de fevereiro de 2019
e que, caso existisse interesse, poderia celebrar um novo plano de saúde,
dentro de outros parâmetros e condições. Defende que cumpriu os requisitos
do artigo 31 da Lei 98.656/98, razão pelo qual é merecedora da manutenção
do plano, bem como de seus dependentes, nas exatas condições existentes
quando da vigência do contrato de trabalho, diante da impossibilidade do
cancelamento do contrato de plano de saúde por encerramento da atividade da
empresa estipulante. Assim, postula que a ré seja condenada a restabelecer
definitivamente o plano de saúde, por prazo indeterminado, nas mesmas
condições da cobertura assistencial e valores de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho.
De início, cumpre esclarecer que, diferente do que alega a
autora e do que consta na R. Sentença, na hipótese dos autos não se discute o
direito da autora de manter-se como beneficiária após a rescisão do contrato
de trabalho, nos termos do artigo 30 e 31 da Lei 9.656/98, benefício este que
já foi concedido a autora, conforme consta na peça exordial.
Discute-se nos autos a obrigação ou não da ré em manter a
autora no contrato coletivo empresarial após a solicitação de rescisão do
contrato de assistência médica por parte da empresa estipulante, ex-
empregadora da autora.
Assim, diferente do que alega a autora a fls. 381, não existe
relação dos autos com os processos afetados pelos Recursos Especiais
Repetitivos no 1816482/SP, 1818487/SP e 1829862/SP, Tema 1.034, os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001296-22.2019.8.26.0019 - Voto no 36.279
6
versam sobre “definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de
saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da
Lei n. 9.656/1998”.
Incontroverso nos autos que a ex-empregadora rescindiu o
contrato de plano de saúde que mantinha com a ré. Assim, ainda que o autor
tenha cumprido os requisitos do artigo 31 da Lei 9.656/98, não há como
obrigar a ré a manter o autor como beneficiário de plano de saúde inexistente.
A hipótese de rescisão desta espécie de contrato é
disciplinada pela Resolução CONSU no 19, publicada pelo Conselho de
Saúde Suplementar em 25 de março de 1999, que assim dispõe:
“Artigo 1o. As operadoras de planos ou seguros de
assistência à saúde, que administram ou operam planos
coletivos empresariais ou por adesão para empresas que
concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-
empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de
assistência à saúde na modalidade individual ou familiar
ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento
desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos
prazos de carência. (...)
Artigo 3o. Aplicam-se as disposições desta Resolução
somente às operadoras que mantenham também plano ou
seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou
familiar.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001296-22.2019.8.26.0019 - Voto no 36.279
7
É de se destacar que a resolução não faz qualquer referência
à causa de extinção do contrato coletivo. Estabelece apenas obrigação para a
operadora de disponibilizar contrato individual ou familiar, sem aplicação de
período de carência, aos beneficiários do contrato coletivo rescindido, o que
de fato foi ofertado pela ré, conforme confessa a autora na peça exordial.
Assim, caso a autora quisesse permanecer vinculada à ré, deveria optar pelo
plano de saúde individual ofertado pela operadora, inexistindo óbice da
operadora nesse sentido, conforme reconhece nas razões de recurso, sem a
imposição de carências, sendo que o valor da apólice corresponderia ao
praticado no mercado para os contratos individuais e familiares, e não mais
do antigo contrato coletivo rescindido.
Desse modo, diante da extinção do contrato entre a empresa
estipulante, ex-empregadora, e a operadora, inaplicáveis as garantias previstas
nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98, uma vez que a manutenção do ex-
empregado no contrato coletivo empresarial pressupõe a vigência do plano de
saúde coletivo, o que não é o caso dos autos.
Logo, merece reforma a R. Sentença apelada para o fim de
julgar improcedente a ação.
Por fim, face à sucumbência, condeno a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao
patrono da ré, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, já
considerado o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono da
ré, observado o benefício da gratuidade da justiça concedido à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001296-22.2019.8.26.0019 - Voto no 36.279
8
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
Christine Santini
Relatora